Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701002-26.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: VERA LUCIA GOMES DA SILVA DESPACHO Intime-se a agravante acerca da ausência de intimação da agravada, por incorreção do endereço, devendo indicar endereço correto ou requerer o que entender de direito, em 5 (cinco) dias úteis. Brasília, 20 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito